Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703963-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO ASM contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, na ação monitória no 0741125-97.2021.8.07.0001, movida em seu desfavor por IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar o arresto de R$ 25.510,28 (ID 111527851, origem) Diante do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, proferi o despacho de ID 32751227, concedendo à agravante o prazo de 05 dias para comprovar o pagamento das custas recursais ou demonstrar o pedido do benefício no processo de origem, sob pena de deserção. Na petição de ID 32866380, a recorrente informa ter pedido gratuidade de justiça nos autos de origem. Da análise dos autos, observa-se que a recorrente não teve o benefício deferido pelo juízo de origem (ID 116355535), sendo este o responsável pelo exame da pretensão formulada. Assim, em observância ao § 3o, do artigo 1.017 e parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil, concedo à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator